Tribunal: TJPA
Processo: 0002444-28.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002444-28.2018.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

APELADO: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002444-28.2018.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA À MUNICIPALIDADE. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. PAGAMENTO PARCIAL. INADIMPLEMENTO DO SALDO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PRESENTE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 246.600,00, referente ao saldo inadimplido decorrente do fornecimento de equipamentos de informática à municipalidade, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2014/CEPROMAT (Pregão Presencial nº 05/2014), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E e juros aplicáveis à Fazenda Pública, observada a EC nº 113/2021. O ente público sustentou irregularidade de representação processual, ausência de documento indispensável e inexistência de prova da entrega dos bens e da liquidação da despesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há irregularidade de representação processual apta a ensejar a extinção do feito; (ii) estabelecer se a inicial carece de documento indispensável; (iii) determinar se restaram comprovados o fornecimento dos equipamentos e o inadimplemento do saldo contratual pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pessoa jurídica é representada em juízo por quem seus atos constitutivos designarem, e eventual vício sanável de representação deve ser previamente regularizado, nos termos dos arts. 75, VIII, e 76 do CPC, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, CPC).

A inicial veio instruída com ofício de solicitação, documentos da ata de registro de preços, notas fiscais e comprovantes de empenho, formando conjunto documental suficiente à demonstração da relação contratual, afastando a alegação de ausência de documento indispensável (art. 320 do CPC).

O autor comprova o fato constitutivo de seu direito mediante documentação idônea, atendendo ao art. 373, I, do CPC, enquanto o Município não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, como lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

O empenho da despesa observa o art. 58 da Lei nº 4.320/64, e as notas fiscais e documentos correlatos evidenciam a liquidação prevista nos arts. 62 e 63 do mesmo diploma, inexistindo prova em sentido contrário.

O pagamento parcial realizado pela própria Administração constitui elemento indicativo do reconhecimento da execução contratual e da entrega dos bens.

A boa-fé objetiva impõe coerência de conduta à Administração (art. 422 do CC), sendo vedado usufruir da prestação e negar a correspondente contraprestação.

A vedação ao enriquecimento sem causa impede que o ente público retenha os bens fornecidos sem efetuar o pagamento integral (art. 884 do CC).

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria é eminentemente documental e suficiente ao convencimento judicial, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

A sentença observa corretamente o regime de atualização previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e na EC nº 113/2021, bem como fixa honorários nos termos do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo devida a majoração recursal conforme o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Vícios sanáveis de representação processual exigem prévia oportunidade de regularização e não ensejam extinção do processo sem demonstração de prejuízo.

A juntada de documentos que comprovam a contratação, o empenho e a emissão de notas fiscais afasta a alegação de ausência de documento indispensável e comprova o fato constitutivo do direito do credor.

O pagamento parcial pela Administração constitui reconhecimento da execução contratual e, ausente prova em contrário, impõe a quitação do saldo remanescente.

A vedação ao enriquecimento sem causa e o princípio da boa-fé objetiva impedem que o ente público retenha bens fornecidos sem a correspondente contraprestação.

É cabível a majoração de honorários em grau recursal quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 75, VIII, 76, 85, §§2º, 3º e 11, 282, §1º, 320, 355, I, 370, 373, I e II, 487, I; Lei nº 4.320/64, arts. 58, 62 e 63; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021; CC, arts. 422 e 884.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de cobrança nº
0002444-28.2018.8.14.0028
, ajuizada por Studio Comércio Atacadista de Produtos de Informática Ltda.

Na origem, a autora alegou ter fornecido equipamentos de informática à municipalidade, mediante adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2014/CEPROMAT (Pregão Presencial nº 05/2014), após solicitação formalizada pela Secretaria Municipal competente, sustentando que parte significativa do valor contratado permaneceu inadimplida.

Afirma a empresa que o valor total da contratação alcançou R$369.900,00, tendo sido adimplida apenas a quantia de R$ 123.300,00, remanescendo saldo de R$ 246.600,00, objeto da cobrança judicial.

O Município apresentou contestação arguindo, preliminarmente, irregularidade de representação processual da autora e ausência de documento indispensável à propositura da ação (art. 485, IV, e art. 320 do CPC). No mérito, sustentou inexistência de comprovação da entrega dos bens e da efetiva liquidação da despesa pública, invocando os arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

Após réplica, as partes requereram julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, entendendo o juízo estarem presentes elementos suficientes ao deslinde da controvérsia.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 487, I, do CPC, condenando o Município ao pagamento do saldo de R$ 246.600,00, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o vencimento e juros moratórios aplicáveis à Fazenda Pública, observando-se, a partir de 09/12/2021, o regime da EC nº 113/2021 (taxa SELIC).

O ente público interpôs apelação reiterando as preliminares de irregularidade de representação e ausência de documento indispensável, bem como defendendo a inexistência de prova da entrega dos equipamentos e da liquidação da despesa.

Não houve apresentação de contrarrazões no prazo legal. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 1.009 e seguintes do CPC, razão pela qual dele conheço.

I – Da alegada irregularidade de representação processual

Sustenta o apelante que a procuração outorgada pela empresa autora teria sido assinada por sócio sem poderes de administração, o que implicaria ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC).

A preliminar não merece acolhida.

O art. 75, VIII, do CPC estabelece que a pessoa jurídica será representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. Constatando-se eventual irregularidade formal, impõe-se a aplicação do art. 76 do CPC, que determina a intimação para regularização da representação antes de qualquer extinção.

Ademais, prevalece na jurisprudência o entendimento de que vícios sanáveis de representação não conduzem automaticamente à extinção do processo, especialmente quando inexistente demonstração de prejuízo (art. 282, §1º, CPC).

No caso concreto, a empresa esteve regularmente representada ao longo do feito, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

II – Da alegação de ausência de documento indispensável

O Município sustenta inépcia da inicial por ausência de documento escrito indispensável (art. 320 do CPC).

Ocorre que a autora juntou aos autos ofício de solicitação, documentos relativos à ata de registro de preços, notas fiscais e comprovantes de empenho, formando conjunto documental apto a demonstrar a existência da relação contratual e o fornecimento realizado.

O art. 373, I, do CPC impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. A empresa logrou apresentar documentação suficiente a demonstrar a contratação e o inadimplemento parcial.

A tese de ausência de documento indispensável confunde-se, na realidade, com o mérito probatório da demanda, não configurando vício processual apto a ensejar extinção do feito.

III – Do mérito: comprovação do fornecimento e do inadimplemento

No mérito, a controvérsia cinge-se à comprovação da entrega dos bens e à existência de saldo inadimplido.

A documentação colacionada demonstra que houve empenho da despesa (art. 58 da Lei nº 4.320/64), etapa inicial da execução orçamentária.

Nos termos do art. 62 da Lei nº 4.320/64, o pagamento da despesa depende de sua regular liquidação. O art. 63 do mesmo diploma estabelece que a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor com base em documentos comprobatórios do respectivo crédito.

No caso concreto, as notas fiscais e documentos correlatos indicam a entrega dos equipamentos, inexistindo prova em sentido contrário produzida pelo Município.

Importa ressaltar que o ente público não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A alegação genérica de ausência de atesto formal não se sobrepõe ao conjunto probatório, especialmente quando a própria Administração realizou pagamento parcial, reconhecendo implicitamente a execução contratual.

A jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento parcial constitui elemento indicativo da existência da relação obrigacional e da entrega da prestação.

A boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe coerência de conduta, sendo vedado ao contratante público, após usufruir da prestação, negar-lhe pagamento.

Ademais, a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) impede que a Administração retenha bens fornecidos sem a correspondente contraprestação.

IV – Do julgamento antecipado da lide

O julgamento antecipado mostrou-se adequado, nos termos do art. 355, I, do CPC, pois a matéria é essencialmente documental e as partes expressamente o requereram.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se revela suficiente ao convencimento judicial (art. 370 do CPC).

V – Dos consectários legais

A sentença observou corretamente o regime de atualização aplicável à Fazenda Pública, em consonância com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e com a EC nº 113/2021, que determinou a incidência da taxa SELIC, uma única vez, para atualização e juros a partir de sua vigência.

A fixação de honorários em 10% sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, não havendo sucumbência recíproca relevante que justifique modificação.

Diante do conjunto probatório produzido, constata-se que a empresa autora comprovou a existência da relação contratual, o fornecimento dos equipamentos e o inadimplemento parcial da obrigação.

O Município, por sua vez, não logrou demonstrar fato impeditivo ou extintivo do direito vindicado (art. 373, II, CPC), limitando-se a impugnações genéricas.

A sentença encontra-se alinhada ao ordenamento jurídico, observando os arts. 487, I, 373, 355 e 85 do CPC, os arts. 58, 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, os arts. 422 e 884 do Código Civil, bem como o regime constitucional de responsabilidade patrimonial do Estado (art. 37, caput, da CF).

Assim, não se identificam vícios processuais ou
error in judicando
capazes de ensejar reforma do decisum.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, uma vez que o recurso foi integralmente desprovido. Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observados os critérios dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC, elevo a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Esclareço, por oportuno, que tal majoração não configura

reformatio in pejus
, porquanto decorre de imposição legal automática vinculada ao desprovimento do recurso interposto exclusivamente pelo vencido, constituindo consectário processual previsto expressamente no art. 85, §11, do CPC, não representando agravamento do mérito da condenação, mas mero ajuste legal da verba sucumbencial em razão da atuação em grau recursal.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/03/2026